Tribunal: TJBA
Processo: 8053850-75.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Gabinete da Desa. Graça Marina Vieira Furtado Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8053850-75.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível Relator: Desa. Graça Marina Vieira Furtado AGRAVANTE: COLEMA 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Advogado(s): EDUARDO PORTO CARREIRO COELHO CAVALCANTI, RICARDO DE CASTRO E SILVA DALLE, MARCIA CRISTINA COSTA DIAS AGRAVADO: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES Advogado(s): MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA. RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA. ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido em agravo de instrumento, no qual a Quinta Câmara Cível, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto por COLEMA 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, mantendo decisão de primeiro grau que determinou à executada o oferecimento de nova garantia nos moldes do art. 11 da Lei nº 6.830/1980, diante da recusa do Município de Luís Eduardo Magalhães em aceitar bens imóveis ofertados em desacordo com a ordem legal de preferência. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar, de forma concreta, a alegação de que a penhora em dinheiro inviabilizaria as atividades empresariais da embargante e a compatibilidade entre a ordem legal de penhora e o princípio da menor onerosidade previsto no art. 805 do CPC. III. Razões de decidir Não se verificam os vícios apontados, uma vez que o órgão colegiado se manifestou sobre toda a controvérsia, abordando de forma clara e fundamentada as questões suscitadas, sem qualquer lacuna decisória. O acórdão embargado enfrentou expressamente o princípio da menor onerosidade, consignando seu caráter relativo e subsidiário, reconhecendo que sua aplicação não se sobrepõe à efetividade da execução e que a superação da ordem legal exige prova concreta de gravame excessivo, não suprida por alegações genéricas. A insurgência, a pretexto de sanar omissão, busca, em realidade, a rediscussão do mérito do julgado, o que é vedado na via estreita dos embargos declaratórios, cujo escopo se limita à correção dos vícios taxativamente elencados no art. 1.022 do CPC. IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. Não configurada omissão no acórdão embargado, cabendo ao órgão colegiado rejeitar os embargos de declaração quando a insurgência, a pretexto de sanar vício, veicula, em essência, pretensão de rediscutir o mérito do julgado." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO , nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.